Tribunal: STF
Processo: ARE 1431238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTESTADA JUDICIALMENTE. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. VIOLAÇÃO À MORALIDADE E À LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Consoante orientação sedimentada no STJ, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.



    2. O recorrente pretende, com a presente ação, que a aposentadoria de servidor no cargo de Conselheiro do TCE/PA implique na perda do objeto de apelação que apura possível ilegalidade no ato de ingresso no referido cargo (nomeação). Assim, não implica perda do objeto da ação o fato de, posteriormente à impetração da ação, ter ocorrido aposentadoria no cargo de Conselheiro do TCE/PA desde 03/08/2009, sendo outro membro do Parquet indicado ao cargo.



    3. No âmbito da Ação Popular, em que se pleiteia "a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público" (art. lo. da Lei 4.717/1965), não se pode condenar o réu ao pagamento de ressarcimento ao Erário se não se configurar o dano.



    4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LXXIII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Quanto à ocorrência de julgamento ultra petita, a questão foi destramada nos seguintes termos:



    A despeito do malabarismo hermenêutico intentado pelo embargante, não há que se falar em julgamento ultra petita na espécie, eis que dentro do alcance semântico da palavra escolha encontra-se perfeitamente abarcado o sentido de indicação, in casu, pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.



    Pela simples leitura dos autos, não é necessário maior esforço para concluir que o objeto da ação popular era, de fato, a anulação da indicação, nomeação e posse do ora embargante.



    Aliás, tal inferência é atingida observando-se as próprias fases e a sequência lógica do ato administrativo que restou anulado.



    Ademais, o próprio parecer do MPE, subscrito pelo Procurador-Geral de Justiça (PGJ) que o embargante alega não ter sido levado em consideração pelo julgado colegiado (omissão), menciona que o objeto da ação popular é precisamente a anulação da indicação, nomeação e posse do ora embargante no cargo de Conselheiro do TCE/PA.



    Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão por julgamento ultra petita, eis que estritamente respeitados os limites da ação, ex vi do art. 460 do CPC (fls. 1.118).



    4. Assim, ao decidir pela nulidade da indicação e consequente nomeação do agravante, a Corte de origem se restringiu aos limites do feito, não padecendo de qualquer vício o julgado. 



    5. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.



    1. Consoante orientação sedimentada no STJ, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não o implica julgamento extra petita.



    2. Ademais, o Tribunal a quo consignou que não houve violação à coisa julgada, uma vez que "a sentença não desbordou das disposições do título, eis que, destacou o Juízo a quo, 'foi necessária a prolação de sentença condicional, determinado à embargante que contratasse o embargado, 'caso se comprove que foram empossados, durante o prazo de validade do concurso, mais de 95 candidatos ao cargo em comento', ainda, 'mesmo com a ausência de indicação de uma data específica, foi determinado na sentença que 'os efeitos da nomeação retroagirão à época em que empossado o 95º candidato" (fl. 518, e-STJ). É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp. 779.165/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).



    6. No tocante à perda do objeto da demanda, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte:



    Ademais, convém lembrar que o órgão colegiado já havia se manifestado expressamente sobre a alegada perda de objeto quando encampou a tese manejada no agravo interno interposto anteriormente, de que a aposentadoria de servidor no cargo de Conselheiro do TCE/PA não implica automaticamente na perda do objeto de apelação que apura possível ilegalidade no ato de ingresso no referido cargo (nomeação) (fls. 1.123).



    7. O entendimento manifestado pela Corte de origem encontra amparo na jurisprudência do STJ. Confira-se, por oportuno, o seguinte precedente:



    (...)



    8. Por fim, quanto à lesividade da conduta, consta do acórdão que apreciou os Embargos Declaratórios que:



    Portanto, consoante excerto transcrito no Voto -Vista do E. Des. Leonardo de Noronha Tavares, A presunção de lesividade nem sempre leva à indenização ou reposição ao estado anterior, até porque a lesividade pode ser meramente potencial ou dizer respeito tão-somente à moralidade administrativa.



    (...) Dessa fora, conclui-se que a lesividade, na hipótese, liga-se à moralidade administrativa e não a um dano efetivo, que esteja a merecer recomposição (fls. 1.122). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente